Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-23.2019.8.11.0030
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000687-23.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIANA DE CAMARGO ORIBES - CPF: 975.656.951-49 (APELANTE), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR DE ALMEIDA FUMAGALI - CPF: 040.590.381-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – APRESENTAÇÃO DE PEDIDO CONJUNTO DOS CÔNJUGES – DESISTÊNCIA UNILATERAL MANIFESTADA LOGO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO/ACORDO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Mesmo na hipótese de divórcio consensual, os efeitos constitutivos necessários à dissolução do vínculo conjugal pela via judicial dependem de sentença homologatória, sendo assim, a modificação da situação dos cônjuges só se operará se a eficácia jurídica da transação decorrer da homologação judicial, antes disso, o que se tem é mero esboço, mera intenção precária e retratável de acordar/transigir, que pode ser abandonada por qualquer um dos cônjuges antes da homologação feita pelo Juízo, pois, do contrário, de que valeria a homologação judicial da transação exigida pela lei?.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000687-23.2019.8.11.0030 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE NOBRES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FLAVIANA DE CAMARGO ORIBES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos da ação “
Divórcio Direto Consensual
” (Proc. no 1000687-23.2019.8.11.0030), ajuizada pela apelante em conjunto com CLAUDEMIR DE ALMEIDA FUMAGALI, homologou o pedido/acordo de divórcio consensual apresentado nos autos e, então, com espeque no art. 226, §6o, da CF c/c art. 1.571, IV, do CC, decretou o divórcio judicial dos requerentes, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC (cf. Id. no 68101460).

A apelante alega que, “
antes do pronunciamento judicial
(sentença homologatória)
, sobreveio situação fática que fez com que
(...)
retratasse
(as disposições do acordo celebrado com o seu ex-cônjuge)
, requerendo ao Juízo a não homologação em razão da ausência de mútuo consentimento,
(porém)
, a desistência foi ignorada pelo Juízo, que homologou o divórcio, omitindo-se sobre a retratação
”.

Sustenta que o “
acordo é a representação da vontade das partes,
(e que)
a intenção de não prosseguir com a demanda, ante a expressa discordância da requerente com os termos firmados, revela sua vontade em não atribuir validade e efeito jurídico, impossibilitando, por conseguinte, a sua homologação judicial
”.

Diz que, “
ao firmar o acordo não lhe foi devidamente esclarecido as consequências de não constar o bem
(comum ao ex-casal)
, acreditando que seria realizado o divórcio e o apelado, em seguida, repassaria a sua cota parte, o que não ocorreu, causando-lhe enormes prejuízos a decisão que lhe tira o direito a meação
”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja

“
reformada a sentença recorrida, no sentido extinguir o feito sem a resolução do mérito
”, ou, então, “
mantida a decretação do divórcio, que é o ponto convergente, e declarada que os bens serão partilhados em ação autônoma posteriormente, visando assim garantir os direitos de meação da apelante
” (cf. Id. no 68101474).

O apelado ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id no 68101479, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O casal
Flaviana Oribes e Claudemir Fumagali
, em manifestação conjunta,

apresentada por intermédio da Defensoria Pública, nos moldes do
art. 731
do CPC, formularam pedido de homologação de acordo de divórcio consensual, aduzindo que “
contraíram matrimonio em 26 de janeiro de 2017,
(...)
que do referido casamento não adveio filhos, bem como não adquiriam bens passiveis de partilha,
(e que)
já

estão separados de fato há cerca de 2 (dois) meses
”, e que, “
não há qualquer possibilidade de reconciliação, deve ser reconhecido o divorcio como direito potestativo extintivo do matrimônio
”; assim, pediram, ao final, que fosse decretado o divórcio “
com a consequente averbação na Certidão de Casamento perante o Cartório de Registro Civil competente, para que produza os devidos efeitos legais
”(cf. Id. no 68101454).

Sucedeu, porém, que, poucos dias depois de distribuída a petição inicial, a apelante
Flaviana
peticionou para “
comunicar sua desistência da ação de homologação de acordo extrajudicial de divórcio
”, porque não mais concordava com o que restou avençado, expressando, assim, retratação dos termos do acordo, isso porque, segundo narrou, “
incialmente,

as partes

acordaram em dividir extrajudicialmente o bem sem a necessidade de intervenção de terceiros, sendo que a requerente de boa-fé acreditou que a outra parte faria a partilha sem a necessidade de mencionar no termo, fato que não ocorreu
,
(entretanto)
,
após a assinatura do acordo,

a requerente percebeu que

cometeu um erro em não constar o bem na petição, sendo induzida
(a erro)

dolosamente

pela

outra parte de má-fé, que
,
agora
,
nega
-se
a dividir o imóvel
,
alegando que
,
por não constar no acordo
, a
requerente perdeu seu direito

sobre o bem
” (cf. Id. no 68101456).

Todavia, mesmo diante do superveniente arrependimento de um dos cônjuges/peticionantes, o MM. Juiz decidiu ignorar a manifestação de desistência e, assim, proferiu a
sentença
homolog
atória, pondo fim ao processo com resolução do mérito
(cf. Id
.
no 68101460).

Pois bem, mesmo na hipótese de divórcio consensual, os efeitos constitutivos necessários à dissolução do vínculo conjugal pela via judicial dependem da sentença homologatória, sendo assim, a situação dos cônjuges só se constituirá com o caráter jurídico definitivo de transação após e por força da homologação judicial, antes disso, o que se tem é mero esboço, mera intenção precária e retratável de acordar/transigir, que pode ser abandonada por qualquer um dos cônjuges antes da homologação feita pelo Juízo, portanto, no caso, uma vez que a ora apelante Flaviana manifestou o seu desinteresse no prosseguimento do processo e a desistência da ação, diante de inconciliável conflito de interesses, muito antes da sentença homologatória, o caso é de se acolher o seu pedido e extinguir o feito sem resolução do mérito, até porque, diante da completa incompatibilidade procedimental, não se mostra viável a conversão da ação de divórcio consensual em procedimento de jurisdição contenciosa.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença homologatória e, acolhendo a desistência manifestada pela autora/apelante, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021